Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa é condicionada às particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário local.
2. Recurso conhecido e não provido.